Tribunal: TJMT
Processo: 1051302-47.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051302-47.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA AMORIM DA SILVA - CPF: 442.369.721-15 (APELANTE), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESCONSIDERAÇÃO DE PROVA TÉCNICA - NÃO CABIMENTO - INTERRUPÇÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ora embargada
MARIA AMORIM DA SILVA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta contradição existente no acórdão exarado aduzindo ainda acerca de suposto cerceamento de defesa.

A respeito da desconsideração da prova técnica produzida, menciona que “
tai afirmações não se apresentam reais pois o perito nomeado em juízo é Perito Oficial, sendo competente para a emissão do laudo solicitado, pois, pela natureza de sua profissão, está capacitado para avaliar a matéria em debate, possuindo qualificação técnica e conhecimento para proceder à elaboração do respectivo laudo técnico
”.

Defende que não há motivos para desconsiderar o laudo emitido pelo perito e que a mera discordância quanto ao resultado pericial, desacompanhada de fático-probatório, não possui o condão de invalidá-la.

Informa que a reprovação do hidrômetro se deu em razão do registro do consumo ser inferior ao efetivamente consumido, ou seja, a parte consumidora viu-se beneficiada pelo registro a menor do que o que consumiu em verdade.

Por fim, aduz que a decisão atacada não sopesou os requisitos da proporcionalidade por fixar valor excessivo quanto ao dano moral.

Desse modo, “
ante o afastamento da prova pericial produzida, dos laudos apresentados pela concessionária e a decisão e convencimento do magistrado de primeira instância, caracterizado o cerceamento de defesa
”, pugna a embargante pelo acolhimento de seu recurso, atribuindo-lhe efeitos infringentes.

A autora, por sua vez, ao contrarrazoar o recurso, suscita ser o aclaratório descabido eis que inexistem vícios que ensejem a reforma da decisão, sendo oposto apenas com o fito rediscutir matéria decidida, pugnando pela manutenção do acórdão recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Águas Cuiabá S.A. em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada Maria Amorim da Silva, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESCONSIDERAÇÃO DE PROVA TÉCNICA - NÃO CABIMENTO - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - VALOR QUE DESTOA DA MÉDIA DE CONSUMO - PERÍCIA REALIZADA - VAZAMENTO NÃO CONSTATADO - LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU QUE O IMÓVEL POSSUÍA AR NAS TUBULAÇÕES - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - FATURA INDEVIDA - CORTE NO FORNECIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista. 2. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo. 3. Para a desconsideração de prova técnica produzida, fez-se necessária a convincente demonstração de inidoneidade da perícia por conta da falta de conhecimentos técnicos do perito ou em decorrência de ausência de análise clara e coerente do fato controvertido, situação que resulta na impossibilidade de auxiliar o magistrado em seu convencimento. 4. Se os hidrômetros foram substituídos e não há vazamentos atestados por perícia técnica, deve-se conferir plausibilidade às alegações iniciais, principalmente pela relação de consumo ocorrida entre as partes, estando patente a hipossuficiência da consumidora na espécie. 5. Se há prova pericial atestando que o imóvel vistoriado possuía ar nas tubulações e que o hidrômetro computava fluxo de ar como se fosse consumo de água, deve ser declarada a inexigibilidade dos débitos bem como ordenada a revisão das faturas pela média do consumo nos meses anteriores. 6. A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral. 7. Sentença reformada. 8. Recurso provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito das partes embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Verifica-se que a embargante, pelos argumentos expostos em seu aclaratório, pretende apenas rediscutir matéria já decidida, ao insistir que a reprovação do hidrômetro se deu em razão do registro do consumo ser inferior ao efetivamente consumido e defendendo inexistir motivos para a desconsideração do laudo pericial.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

[...] cumpre esclarecer que
para a desconsideração de prova técnica produzida, fez-se necessária a convincente demonstração de inidoneidade da perícia por conta da falta de conhecimentos técnicos do perito ou em decorrência de ausência de análise clara e coerente do fato controvertido
, situação que resulta na impossibilidade de auxiliar o magistrado em seu convencimento.

Dessa forma,
tem-se que o laudo pericial realizado

por meio da Forense Lab Perícias e Consultoria
(id. 192316221), pelo perito Bruno Leonardo Froes Leite
não pode ser desconsiderado
.

[...]

Há de se considerar que, em ambas as perícias técnicas, consta a informação que, de acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de 3.300 (três mil e trezentos) litros de água por mês
, cerca de 110 (cento e dez) litros de água por dia para atender as necessidades de consumo e higiene. Ainda,
verifica-se que não foram detectados vazamentos no imóvel periciado
.

Partindo dessas premissas,
não é crível imaginar que duas ou três pessoas, residentes no simples imóvel periciado, sejam capazes de utilizar, por mês, 30 (trinta), 40 (quarenta), ou até mesmo 60m3 (sessenta metros cúbicos) de água
,
como registrou a fatura referente ao mês de junho de 2020
.

[...]

Desse modo, não havendo prova suficiente para demonstrar os motivos ensejadores do aumento do consumo de água no imóvel, não há como prevalecer a cobrança.

Assim, ante a cobrança de faturas de água com valores exorbitante,
cabia a concessionária comprovar que o volume de água cobrado foi, de fato consumido pelo autor, dada a aplicação da lei consumerista à espécie
, que demonstrem os motivos geradores do aumento do consumo.

Desse modo, resta nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Ademais, ao caso, importa esclarecer que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, consoante se extrai da ementa colacionada (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. [...] III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV -
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos
. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017. [...] VI -
Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso
. VII - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.643.585/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Outro não é entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO -
CONTRADIÇÃO
-
VÍCIO NÃO CONFIGURADO
-RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, A inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso. 2.
Há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a contradição que enseja vício no julgado é a interna, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão e não quanto ao entendimento jurídico definido
. 3. As circunstâncias vertidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o Acórdão objurgado, que julgou desprovido o Recurso de Apelação. 4. Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada. (TJMT - N.U 1005539-65.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA - RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR - DANOS MORAIS DEVIDOS - VALOR INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO RAZOÁVEL.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS - ACÓRDÃO MANTIDO.
Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas
.
Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
. (TJMT - N.U 1009921-76.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Ademais, no que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, restando comprovada falha na prestação dos serviços pela ora embargante, ante o corte no fornecimento de água em razão de fatura irregular bem como que seu arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, tem-se que foi estipulada monta proporcional e razoável.

Por fim, cumpre destacar que, segundo a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “
ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido
” (TJMT - N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

Diante do exposto, nota-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos aclaratórios pelo enfoque da contradição.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024